Tribunal: STF
Processo: ARE 1593573
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Competência da justiça federal. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a aplicação da Lei federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) em uma relação entre um estudante e uma instituição de ensino superior.

    2. Na decisão anterior, a instituição de ensino foi condenada a conceder desconto cumulativo de 50% por iniciativa própria, adicional aos 50% já assegurados pelo Prouni, sob pena de multa diária.

    3. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a instituição a restabelecer o desconto, decisão posteriormente confirmada pelo acórdão recorrido.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a mera alegação de existência de interesse da União enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal; e (ii) estabelecer se é possível reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos em sede de recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    5. A argumentação constante do agravo regimental já foi expressamente analisada e refutada em pronunciamento individual anterior.

    6. A mera alegação de existência de interesse da União não justifica o deslocamento da competência para a Justiça Federal.

    7. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem e acolher as alegações da recorrente, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, em face do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    8. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

    9. A insistência na apresentação de recursos protelatórios pode acarretar a incidência da multa processual prevista no artigo 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.

    IV. Dispositivo

    10. Recurso não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 109, inc.I; Lei nº 8.078, de 1990; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.

    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.570.958 ED-AgR/AP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/11/2025; ARE nº 1.520.384-AgR/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 17/02/2025; ARE nº 1.503.569-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024; ARE nº 1.593.573 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/03/2026; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020.